Tribunal: TJSP
Processo: 1038328-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038328-15.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
GABRIEL DA SILVA, são apelados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM SÃO
LUIZ LIFE II e CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038328-15.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação no 1038328-15.2019.8.26.0002.
Apelante: Felipe Gabriel da Silva.
Apelado: Condomínio Residencial Jardim São Luiz Life II.
Interessado: Carlos Augusto do Nascimento Santos.
Ação: Embargos de terceiro.
Comarca: São Paulo FR Santo Amaro 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Fabiana Feher Recasens.
Voto n° 27.728
Apelação. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel.
Fraude à execução. Inocorrência. Questão tratada em
agravo de instrumento interposto pelo exequente nos
autos
principais.
Preclusão.
Ação
improcedente.
Recurso provido.
Vistos,
Trata-se
de
embargos
de
terceiro
opostos por Felipe Gabriel da Silva em face de Condomínio
Residencial Jardim São Luiz Life II e Carlos Augusto do
Nascimento Santos que a r. sentença de fls. 275/277 c.c.
298/299, de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformado,
recorre
o
embargante
alegando, em suma, a inexistência de fraude à execução,
conforme já decidiu a 36a Câmara de Direito Privado nos
autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038328-15.2019.8.26.0002 -Voto no
3
O
recurso
foi
encaminhado
a
este
Tribunal sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
embargos
de
terceiros
opostos contra penhora do imóvel de matrícula n.o 374.569
nos autos da execução n.o 0008449-14.2018.8.26.0002, visto
que adquirido de boa-fé pelo embargante.
Com efeito, a questão ora discutida foi
analisada por esta 36a Câmara de Direito Privado no Agravo
de Instrumento n.o 2199912-80.2019.8.26.0000 interposto
pela ora embargada nos autos da execução (fls. 318/326):
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Imóvel alienado antes de ser indicado à penhora.
Fraude à execução não configurada. Situação que não
afasta a aplicabilidade da Súmula 375 do STJ. Exigência
alternativa de prova sobre a má-fé do adquirente, não
bastando, para tanto, a simples existência de ação contra o
executado. Decisão mantida. Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento 2199912-80.2019.8.26.0000; Relator: Walter
Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 31/10/2019).
Destarte, reformo a sentença para julgar
a ação procedente, carreando exclusivamente ao embargado
os ônus sucumbenciais, devendo arcar com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038328-15.2019.8.26.0002 -Voto no
4
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator